Tribunal: TJES
Processo: 0005197-55.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005197-55.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL ROBERTO RODRIGUES e outros

APELADO: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
–
OMISSÃO –
LEGITIMIDADE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
FIXAÇÃO – PRO RATA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO
– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
O v. acórdão deu parcial provimento ao recurso dos ora embargantes para também reconhecer a legitimidade e responsabilidade solidária da empresa GRAN VIVER URBANISMO S/A. Assim, de fato, há omissão, visto que apesar da legitimidade reconhecida não houve condenação desta ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

3.
Em relação à suposta ausência análise da responsabilidade civil do banco apelado na qualidade de cessionário do crédito do empreendimento, entendo que os embargantes pretendem a rediscussão do mérito. Nesse ponto específico observo que as questões aventadas foram devidamente debatidas e o acórdão foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

4.
Como cediço, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado. Desta feita,
“o efeito modificativo dos embargos de declaração tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento”
(STJ, Corte Especial, Edcl no AgRg nos Eag 305.080/MG, relator: Carlos Alberto Menezes Direito, j. 19/2/2003, DJ 19/5/2003).

5
.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005197-55.2021.8.08.0048

EMBARGANTES: MANOEL ROBERTO RODRIGUES e ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA

EMBARGADOS: BANCO SEMEAR S.A., CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. e GRAN VIVER URBANISMO S/A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
MANOEL ROBERTO RODRIGUES
e ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA

contra v. acórdão, que, nos autos do recurso de apelação cível por eles interposto, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a legitimidade e responsabilidade solidária da empresa GRAN VIVER URBANISMO S/A e determinar a incidência dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos a partir da citação.

Em razões carreadas no id. 6407741 os embargantes sustentam, em suma, que o v. acórdão dotado das seguintes omissões: (i) condenação da empresa reconhecida como legítima ao pagamento dos ônus sucumbenciais; (ii) majoração dos honorários na esfera recursal; e (iii) análise da responsabilidade civil do banco apelado na qualidade de cessionário do crédito do empreendimento.

As embargadas apresentaram contrarrazões, conforme ids. 6643347 e 6672294.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005197-55.2021.8.08.0048

EMBARGANTES: MANOEL ROBERTO RODRIGUES e ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA

EMBARGADOS: BANCO SEMEAR S.A., CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. e GRAN VIVER URBANISMO S/A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
MANOEL ROBERTO RODRIGUES
e ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA

contra v. acórdão, que, nos autos do recurso de apelação cível por eles interposto, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a legitimidade e responsabilidade solidária da empresa GRAN VIVER URBANISMO S/A e determinar a incidência dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos a partir da citação.

Em razões carreadas no id. 6407741 os embargantes sustentam, em suma, que o v. acórdão dotado das seguintes omissões: (i) condenação da empresa reconhecida como legítima ao pagamento dos ônus sucumbenciais; (ii) majoração dos honorários na esfera recursal; e (iii) análise da responsabilidade civil do banco apelado na qualidade de cessionário do crédito do empreendimento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Ao analisar os autos, observo que a sentença vergastada, por ter reconhecido unicamente a legitimidade da empresa Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S.A., somente condenou esta ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Entretanto, como já dito, o v. acórdão deu parcial provimento ao recurso dos ora embargantes para também reconhecer a legitimidade e responsabilidade solidária da empresa GRAN VIVER URBANISMO S/A.

Assim, entendo que, de fato, há omissão, visto que apesar da legitimidade reconhecida não houve condenação desta ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Sendo assim, acrescento o seguinte excerto ao acórdão:

Diante da legitimidade aqui reconhecida, condeno também a empresa GRAN VIVER URBANISMO S/A. ao pagamento dos ônus sucumbenciais (custas e honorários advocatícios), devendo serem suportados de forma pro rata.

Seguindo, no tocante aos honorários recursais, melhor sorte não assiste aos embargantes.

Digo isso porque o entendimento pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça é de que somente é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017.)

In casu
, como o recurso interposto pelos ora embargados foi parcialmente provido não há que se falar em aplicação do artigo 85, §11 do CPC.

Por fim, em relação à suposta ausência análise da responsabilidade civil do banco apelado na qualidade de cessionário do crédito do empreendimento, entendo que os embargantes pretendem a rediscussão do mérito.

Nesse ponto específico observo que as questões aventadas foram devidamente debatidas e o acórdão foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

Como cediço, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado. Desta feita,
“o efeito modificativo dos embargos de declaração tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento”
(STJ, Corte Especial, Edcl no AgRg nos Eag 305.080/MG, relator: Carlos Alberto Menezes Direito, j. 19/2/2003, DJ 19/5/2003).

Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, a embargante esbarra em remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Caso não se configure ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se rediscutir questão de mérito já decidida. 2. A controvérsia - incidência dos índices deflacionários - foi dirimida de forma clara, expressa e em acórdão devidamente fundamentado. 3. São impróprios os aclaratórios que têm por objetivo a discussão de matéria de fundo constitucional com o fim de prequestionamento, para interposição futura de recurso extraordinário
.
4. A jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal – STF admite a mera oposição de embargos declaratórios para a análise de matéria constitucional, no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 356/STF. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1356879/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 09/04/2013)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. QUESTÕES SOLVIDAS NA VIA REGIMENTAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil - CPC, hipótese não configurada nos autos
.
2. A questão da prescrição somente foi arguida na sede regimental e, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não dispensa o prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AgRg no REsp 764.335/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015)

Ante o exposto,

CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

para sanar a omissão constante do v. acórdão, nos termos acima expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)